Tribunal: TCU
Processo: 007.659/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5509/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinta), em desfavor da Sra. Jane Maria Sanchez Lopes Rocha, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, ao Município de Poxoréo/MT, no exercício de 2014, para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 41/43) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 44); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 30/4/2015 (peça 25, p.3), termo final para lançamento das informações no Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira, nos termos do art. 6o, § 2o, da Portaria/MDS 625/2010 (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 17/12/2015 (peça 5), data em que foi elaborada a Nota Técnica 9199/2014-CPCRFF/CGPC/DEFNAS, que apontou irregularidades no aludido Demonstrativo Sintético e a ausência do Parecer do Conselho Municipal de Assistência Social, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 13.1 da instrução, peça 41, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão da referida Nota Técnica 9199/2014-CPCRFF/CGPC/DEFNAS, 17/12/2015 (peça 5), e a emissão da Nota Técnica 1897/2020/CGCC/DEFNAS/SGTF/SE/MCID, de 16/7/2020 (peça 9), que complementou a Nota Técnica 9199/2014, foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.659/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jane Maria Sanchez Lopes Rocha (XXX.926.901-XX). 1.2. Entidade: Município de Poxoréo/MT. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.